Tribunal: TJPA
Processo: 0809159-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809159-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID SOUZA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRESENÇA DE REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PACIENTE COM SINTOMAS DA COVID19. AUSÊNCIA DE TRATAMENTEO. DESCABIMENTO. TESE DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia ordem pública, um dos pressupostos autorizadores ao decreto constritivo, consoante recentíssimo
decisum,
datado de 08/09/2020, no qual o Juízo
a quo
mantém, mais uma vez, a prisão preventiva do paciente. Assim, alegada ilegalidade da Decisão Interlocutória, ora guerreada, por ausência de fundamentação idônea, não merece abrigo.
2.
No que tange a assertiva de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

3.

Por fim, no que tange a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus e como tal a observância da Resolução n.º 62, do CNJ, da mesma forma não merece guarida, já que o paciente não é pessoa idosa, muito pelo contrário, é jovem, com 30 (trinta) anos de idade, e não comprova estar no grupo de risco disposto no referido normativo, que compreende “pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Ademais, cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do COVID-19, as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos, consoante protocolos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada às 14h00 do dia 27 do mês de outubro e encerrada às 14h00 do dia 29 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório
, impetrado em favor do paciente
DAVID SOUZA E SILVA
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos do processo nº
0001481-55.2020.8.14.0026
.

Consta da impetração
,
que o Paciente, juntamente com Clezio do Remédio Paz Santos, foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, como incurso no tipo penal previsto nos arts. 33 c/c art. 35 da Lei Federal nº. 11.343/2006, pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Aduz que a revogação da prisão preventiva do paciente se impõe, já que carece de fundamentação idônea, ante a ausência de seus requisitos, bem como possui o mesmo todos os requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Assevera, ainda, o ilustre causídico, que o paciente está doente, com sintomas da COVID-19, sem, contudo, receber qualquer tratamento por parte da casa penal.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito pugna o nobre advogado impetrante, liminarmente, pela concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

Na ID 3647047
, o Exmo Sr. Des.
Milton
Augusto de Brito
Nobre
, a quem coube o exame da medida de urgência, ante o afastamento dessa Relatora por motivos de férias regulamentares, denegou a liminar pleiteada.

Por meio da
ID 3696624
, após breve relato acerca do feito, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“1. Síntese dos fatos.

(...).

2. Da medida constritiva.

Em 30/05/2020, após análise do pedido de liberdade provisória e, lastreado pelo parecer do Ministério Público, este juízo entendeu, conforme decisão em anexo, pela homologação do flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que estavam presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como que as liberdades dos acusados ofereciam risco à garantia da ordem pública.

Findada a instrução, em 03/09/2020, o acusado David Souza e Silva, por meio de seu advogado, requereu a revogação da prisão preventiva.

Alegou que o requerente tem profissão licita, residência fixa, é primário e não trará prejuízo à ordem pública, à aplicação da Lei Penal ou a conveniência da instrução criminal. Ressaltou, ainda, que se a prisão for mantida é muito provável que o acusado passe mais tempo preso preventivamente que a própria pena poderia lhe causar.

Instado a se manifestar, na própria audiência de instrução realizada no dia 03/09/2020, o RMP pugnou pelo relaxamento da prisão dos acusados DAVID SOUZA E SILVA e CLEZIO DO REMEDIO PAZ SANTOS.

Aduz que não houve revisão da manutenção da prisão dentro do prazo de 90 (noventa) dias, não sendo observado, assim, o que determina o art. 316 do CPP, tornando a prisão é ilegal.

É oportuno ressaltar aqui que, ao contrário do que alega o requerente na página 03, ID nº 3632475, o RMP não se manifestou quanto ao pedido de revogação e sim, tão somente requereu a decretação do relaxamento da prisão, sob a alegação que não houve revisão da manutenção da prisão dentro do prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o art. 316 do CPP (mídia em anexo).

Após minuciosa análise dos autos e do pedido de relaxamento da prisão formulado pelo Ministério Público, bem como do pedido de revogação formulado pelo acusado David, por meio de seu advogado, este juízo entendeu pelo indeferimento dos pedidos.

Conforme decisão em anexa, este juízo, não constatou a ilegalidade da prisão de David e Clezio (presos preventivamente em 30/05/2020), conforme sustentou o Ministério Público, posto que, o Superior Tribunal de Justiça, em HABEAS CORPUS Nº 573232 - SP (2020/0086999-0), não reconheceu a ilegalidade na prisão em revisão realizada após os 90 (noventa) dias.

No caso dos autos, este juízo somente não realizou a revisão da prisão no dia 30/08/2020 (domingo), pois havia audiência de instrução designada para o dia 03/09/2020 (quinta-feira), então, reservou-se a fazer a revisão da prisão dos acusados após a audiência de instrução, em observância não só ao que determina o art. 316 do CPP, mas, também, ao princípio da economia processual.

No que tange ao pedido do acusado David Souza e Silva, este juízo também entendeu pelo indeferimento, posto que, além de haver indícios suficientes de autoria e da materialidade do delito, a necessidade da garantia da ordem pública permanece presente.

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos.

No caso dos autos, a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar dos acusados, pois há indícios suficientes de que David, assim como Clezio fazem parte de facção criminosa e vendem as substâncias conhecidas vulgarmente como crack. O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, figurando-se um verdadeiro “câncer” ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo, tornando-se usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família.

Soma-se a isso a quantidade infindável de delitos que gravitam em torno do comercio ilícito de entorpecentes, de furtos a homicídios qualificados, estupros, latrocínios, comprometendo sobremaneira a paz social tão almejada por nosso ordenamento jurídico.

Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade.

Para o STJ a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública como forma de evitar a reiteração delitiva (HC 468557-CE; HC 129690-SP).

(...).

Quanto ao flagrado David, a casa onde foi encontrada a droga era dele. Ressalte-se, ainda, que que o STJ, em reiterados julgados, pacificou o entendimento que o fato de o indiciado possuir residência fixa, ser primário e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a liberdade da provisória, conforme julgado supracitado e o seguinte julgado que ora transcrevo: “Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, ainda que comprovados, não possuem, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há elementos suficientes a demonstrar a necessidade do enclausuramento, conforme ocorre, in casu” (STJ. RHC 51073 MS 2014/0220380-5. Relator Ministro JORGE MUSSI. Julgamento: 16 de Outubro de 2014). No mesmo sentido já decidiu reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva”. (HC 118171 GO. Relator Min. LUIZ FUX Julgamento 4 de Fevereiro de 2014).

3. Fase do processo.

Atualmente os autos se encontram aguardando a apresentação de memoriais finais”.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações trazidas no bojo da presente impetração não merecem abrigo.

- Da manutenção da prisão preventiva

Aduz a Defesa, que a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
e que manteve a medida extrema, é flagrantemente ilegal, ante a carência de fundamentação da permanência de motivos concretos autorizadores à custódia cautelar, limitando-se a apreciar a gravidade abstrata do delito, n
ada ostentando quanto ao enquadramento em uma das hipóteses cabíveis à prisão preventiva, consoante art. 312, do CPPB.

Com efeito, consoante recentíssimo
decisum,
datado de 08/09/2020, aliás trazido aos autos tanto pela impetração,
ID
3632481
, assim com o pelo Juízo
a quo,

ID 3696624,
no qual o Magistrado do feito mantém, mais uma vez, a prisão preventiva do paciente, observa-se que a alegação do presente item não merece prosperar, já que a Decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente
à garantia ordem pública
, um dos requisitos autorizadores ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“
No caso dos autos, a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar dos acusados, pois há indícios suficientes de que estes fazem parte de facção criminosa e vendem as substâncias conhecidas vulgarmente como crack. O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, figurando-se um verdadeiro câncer ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo, tornando-se usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família.

Soma-se a isso a quantidade infindável de delitos que gravitam em torno do comercio ilícito de entorpecentes, de furtos a homicídios qualificados, estupros, latrocínios, comprometendo sobremaneira a paz social tão almejada por nosso ordenamento jurídico.

Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade.

(...).

Ressalta-se que a prisão cautelar não é decretada com base nas condições pessoais do autor do delito e, além disso, a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito.

Ressalte-se, ainda, que que o STJ, em reiterados julgados, pacificou o entendimento que o fato de o indiciado possuir residência fixa, ser primário e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a liberdade da provisória, conforme julgado supracitado e o seguinte julgado que ora transcrevo: (...).

Isto posto, nos termos do art. 312 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado DAVID SOUZA E SILVA e CLEZIO DO REMEDIO PAZ SANTOS, como garantia da ordem pública, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar.

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão supra que, arrimada em requisito previsto no art. 312 do CPPB manteve, recentemente, a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.

Assim sendo, diante da motivação supra, não há o que se falar em ilegalidade na decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, sob a alegação de que não há fundamentação idônea, tampouco por falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do recorrente, já que o mesmo resta sobejamente motivado no
decisum
ora guerreado, como visto alhures.

- Das condições pessoais

Neste item, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da COVID-19

Por fim, a
ssevera o ilustre causídico que o paciente está doente, com sintomas da COVID-19, sem, contudo, receber qualquer tratamento por parte da casa penal.

Neste item, não se verifica que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso, muito pelo contrário, pois tem 30 (trinta) anos de idade, ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Ademais, nada há nos autos a comprovar que o paciente encontra-se
acometido da COVID-19, já que impetração não juntou qualquer documentação referente ao estado de saúde do mesmo, daí que a inexistência de prova pré-constituída apta a comprovar que, na atualidade, está o recorrente acometido da referida doença, ou, ainda, que seu estado de saúde encontra-se extremamente debilitado pela enfermidade, a ponto de não poder ser tratado na unidade prisional que se encontra custodiado,
resta inviável a concessão de sua pretensão.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

Ademais, ressalte-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/11/2020